Tribunal: TJSP
Processo: 0004608-76.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes") – Recursos defensivos visando, exclusivamente, a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Apelantes que foram presos em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos do interior da residência da vítima, poucas horas após a prática do delito

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes") – Recursos defensivos visando, exclusivamente, a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Apelantes que foram presos em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos do interior da residência da vítima, poucas horas após a prática do delito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0004608-76.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que
são apelantes IVANI APARECIDA VICENTE e ADILSON ROGERIO
COMIDAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13474
Apelação no 0004608-76.2015.8.26.0079
Comarca: BOTUCATU 2a Vara Criminal
Apelantes: ADILSON ROGERIO COMIDAL e
IVANI APARECIDA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Furto qualificado (“rompimento de
obstáculo” e “concurso de agentes”) Recursos defensivos
visando, exclusivamente, a absolvição dos sentenciados
por insuficiência probatória Autoria, dolo e materialidade
demonstrados Apelantes que foram presos em flagrante
na posse de parte dos bens subtraídos do interior da
residência da vítima, poucas horas após a prática do delito
Recurso desprovido.
Inconformados com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu às fls. 467/477, por meio da qual
foram os sentenciados supracitados condenados pela prática do delito
do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, respectivamente,
ao cumprimento de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa e 2 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
(consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo), contra ela se insurgiram a i.
Advogada de ADILSON (fl. 485) e o i. Advogado de IVANI (fl. 496),
vindo
as
razões
dos
apelos
às
fls.
486/490
e
497/502,
respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A i. Advogada de ADILSON pleiteia a absolvição por
insuficiência probatória, alegando, em síntese, que “não há provas da
autoria...” (fl. 488). Não formula nenhum pedido subsidiário.
O i. Defensor de IVANI também pleiteia apenas a absolvição por
falta de provas, afirmando que há “inconsistência das provas trazidas
aos autos quanto à autoria...” (fl. 500).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 523/526), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo desprovimento de ambos (fls.
534/538).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
ADILSON ROGERIO COMIDAL e IVANI APARECIDA DA
SILVA foram processados e condenados às penas inicialmente
mencionadas porque, nas condições de tempo e lugar descritas na
denúncia, mediante arrombamento de uma porta, subtraíram uma
bolsa, uma carteira, uma mochila, cinco anéis, vinte e cinco brincos,
vinte pulseiras/braceletes, dois aparelhos celulares da marca
“Samsung”, duas fronhas de travesseiro, um par de óculos de sol e
diversas peças de roupa pertencentes à vítima Kátia Cristina Biason.
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 3/5, boletim de ocorrência de fls. 3/10, auto de
exibição e apreensão de fl. 9, auto de avaliação indireta de fl. 44 e
laudos de exames periciais do local dos fatos (fls. 250/255) e das

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
imagens capturadas pelas câmeras de segurança da residência de um
vizinho da vítima (fls. 243/249).
A autoria é igualmente indene de dúvidas, conforme explicitado
a seguir.
Katia declarou à Autoridade Policial (fls. 15/16) que na data dos
fatos, “ao chegar em casa, por volta das 20h30min, deparou-se com o
portão social do imóvel aberto. A porta da sala de estar estava
arrombada e casa toda revirada... Lembrou-se de que o vizinho da
esquina da sua casa, um marceneiro, tinha câmera de segurança na
frente da [sua] residência... [Ele] resgatou as imagens gravadas [horas
antes]... Às 17h00min... uma mulher suspeita [entrou]... em sua
residência... Pouco depois..., [saiu dali] carregando algumas sacolas...
Saiu à procura [dela]..., dirigindo-se até as obras do Hospital da
Unimed, que fica no mesmo quarteirão... de sua residência... Deparou-
se com ela..., notando que ela carregava consigo uma bolsa
pertencente à declarante... Pediu a ela que deixasse olhar o que havia
dentro, mas [ela]... se recusou... Acabaram entrando em luta
corporal... A bolsa caiu no chão, abriu-se e várias bijuterias e um
celular quebrado que lhe pertenciam ficaram esparramados pelo
chão... A polícia compareceu ao local, [após ter sido] acionada por
uma vizinha [sua], Erika [da Silva, testemunha abaixo referida]... [Ela]
disse... que havia recebido um telefonema de uma tia dela, também
moradora das proximidades, dando conta de ter visto um indivíduo
[suspeito]... no quintal de uma casa... desabitada [próxima à sua]...
Com os policiais, foi até o referido imóvel. Lá..., encontraram um
desconhecido [com]... um saco de ráfia cheio de peças de roupa,
todas pertencentes à declarante” (fls.15/16). Em juízo (mídia que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
acompanha os autos digitais), acrescentou que “o réu [foi encontrado
com suas roupas] um quarteirão para cima [do local dos fatos]... Ele
estava escondido... Não dá pra ver [nas filmagens ele]... entrando e
saindo [da casa furtada]... Só dá pra ver a [ré]...” (cf. sentença, fl. 470).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Erika da
Silva, ouvida exclusivamente na fase inquisitória (fls. 13/14).
O policial militar Fábio Augusto Pereira da Rocha, um
responsáveis pela prisão em flagrante, afirmou na fase inquisitória (fl.
11/12) que “fazia patrulhamento com o PM [Rafael Alexandre] Conti
[que não foi ouvido formalmente nos autos, mas participou da
lavratura do auto de prisão em flagrante v. fl. 5]... quando foram
acionados pelo COPOM com a notícia de que havia ocorrido um furto
na Rua Benedito Franco de Camargo... e que a vítima tinha localizado
o autor... Encontraram duas mulheres em vias de fato... Foram
identificadas como a vítima Kátia e... a suspeita IVANI. No local
também se fazia presente a testemunha Erika... A suspeita negou a
autoria do crime... No chão, ao lado das contendoras, havia uma bolsa
e várias bijuterias espalhadas..., além de um aparelho celular e um
[par de] óculos de sol..., que Katia dizia serem seus e que os havia
encontrado com IVANI... Todos foram até a casa da vítima... A
maçaneta da porta da sala... estava arrombada... Enquanto
aguardavam o comparecimento da perícia..., Erika recebeu um
telefonema da tia dela dando conta de ter visto um indivíduo se
esconder em uma casa desabitada, localizada [nas imediações do
local dos fatos]... Foram até o imóvel em questão, onde encontraram
ADILSON escondido no quintal... Junto dele havia um saco contendo
várias peças de roupa que Kátia reconheceu imediatamente como

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
sendo dela... [Ele] disse que o saco de roupas não era dele... e já
estava no local [quando ele ali adentrou]...” (fl. 11). Em juízo (mídia),
acrescentou que “IVANI confirmou que [ela e o réu] estavam juntos [na
data dos fatos]... ADILSON é pessoa conhecida dos meios policiais
por furto e tráfico” (cf. sentença, fl. 471).
ADILSON negou a imputação na fase inquisitória (fl. 24),
alegando que na data do ocorrido “entrou em um imóvel desabitado
para urinar. Nesse momento, ali apareceram policiais militares que o
acusaram de ter furtado roupas de uma residência [situada] nas
proximidades...” (fl. 24). Em juízo (mídia), acrescentou que “Conhecia
a ré de vista...” (cf. sentença, fl. 469).
IVANI também negou a prática do furto ao ser interrogada na
Delegacia de Polícia (fl. 80), dizendo que “caminhava [em uma via
pública]... quando foi abordada por uma mulher que a acusou de ter
furtado a casa dela... [Ela] a ofendeu e a agrediu” (fl. 80). Em juízo,
diversamente, alegou que na data do ocorrido “trabalhava em um
bar... fazendo programa. Chegou uma moça com... [uma] bolsa e
pediu para vender... para comprarem crack... [Aceitou e deixou o local
na posse da bolsa]... De repente, duas moças [apareceram]... a
acusando [de furto]...” (cf. sentença, fl. 469).
Nada emergiu da prova coligida que pudesse justificar uma falsa
incriminação dos sentenciados por parte da vítima e das testemunhas
Fábio e Erika, razão porque não há que negar valor probatório às suas
declarações e depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais, mormente quando não se verifica a presença
de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do agente,
como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não conheciam o
agente anteriormente ao fato.
Nesse sentido, abundam os precedentes jurisprudenciais, v.g.:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 28.8.92, p. 13.453).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que
os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Pesa ainda contra os apelantes a circunstância de ter sido
apreendida em seu poder parte dos bens pessoais subtraídos da
vítima, não tendo nenhum deles apresentado justificativa convincente
para tal fato.
Como sabido, nos crimes patrimoniais o encontro do bem
subtraído com o(s) suspeito(s) constitui indício veemente de autoria,
que só é afastado quando há prova segura da inocência do possuidor.

Abundante, nesse sentido, a jurisprudência brasileira, como
exemplificam os seguintes julgados [sem destaques nos originais]:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema
de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de
sua responsabilidade e. invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o
que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que
demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. Vigora no nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado valer-se de todo o acervo
probatório para decidir, desde que o faça motivadamente. A perícia não é o único elemento de
prova apta para demonstrar o emprego da arma e a impossibilidade de sua realização, para
comprovação da potencialidade lesiva do artefato, não tem o condão de, por si só, afastar a
majorante do art. 157, §2o, I, do Código Penal..." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza
Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6aT. DJE 25.08.2014)
ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração
mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor -
validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só
devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação
visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o
ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por
provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com
desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada -
desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores caso concreto onde não houve
perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento existência de posse mansa e
pacífica, ainda que momentânea reconhecimento da forma tentada impossibilidade. (...) (TJSP -
APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello,
Data de Julgamento: 04/12/2014, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento da tese de insuficiência
probatória, até porque não trouxe a defesa dos acusados contraprova
capaz de depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que os
incriminam. Com relação às reprimendas, observa-se que foram
estabelecidas mediante correta e bem fundamentada aplicação
dos critérios da lei em vigor, inclusive no tocante à concessão dos
benefícios do artigo 44 do Cód. Penal à ré IVANI e seu afastamento
quanto ao réu ADILSON, que possui maus antecedentes (cf. certidões
de fls. 296/297, 298 e 299, referentes aos delitos de tráfico de
entorpecentes, tentativa de estupro e lesão corporal, respectivamente).
Há que considerar que, em princípio, é o juiz da causa a
autoridade que maior proximidade mantém com os acusados, vítimas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias do caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário1, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentes precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
1 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se início ao
cumprimento das reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator